Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-08.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000187-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO SANTOS SOARES - CPF: 017.605.391-39 (ADVOGADO), WALTER ROSA DE MEDEIROS - CPF: 070.708.371-00 (PACIENTE), FERNANDO SANTOS SOARES - CPF: 017.605.391-39 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – CONVERSÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO EM PRISÃO DOMICILIAR – BENEFÍCIO NEGADO PELO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO –
CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP) – UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE COAÇÃO ILEGAL NA DECISÃO INVECTIVADA
– INVIABILIDADE DA VIA ELEITA –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente se não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada e o recurso próprio já foi interposto pela parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Walter Rosa de Medeiros
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.

154701650:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 14 anos de prisão, cujo início do cumprimento ocorreu em 3.6.2019, de modo que cumpriu até o momento 3 anos e 7 meses da reprimenda imposta e a progressão regimental está prevista para o dia 7.1.2025.

Afirma que, além de ser pessoa idosa (77 anos de idade), o favorecido possui deficiência auditiva, está subnutrido e sofre com depressão, razão pela qual a defesa requereu por diversas vezes ao juízo das execuções penais a conversão do regime em prisão domiciliar, pleitos que, todavia, foram indeferidos, já que a equipe médica da unidade prisional informou a possibilidade de cuidar do paciente intramuros.

Ressalta que a situação clínica do favorecido não é boa, pois, embora submetido ao tratamento médico, apresenta quadro depressivo e “estado demente, não se alimentando e não comunicativo”, conforme consta do prontuário da unidade prisional.

Reforça que o paciente possui deficiência auditiva bilateral e, diante da ausência de manutenção mensal do aparelho auditivo, aliado ao excesso de cerume, atualmente não ouve com clareza, situação que inclusive tem prejudicado o tratamento psicológico, conforme informado pela psicóloga do presídio.

Assevera que “foi realizado atendimento médico extramuros com o Paciente, o que foi atestado pelo médico geriatra que o Paciente possui hipertensão arterial, surdez bilateral, dificuldades de engolir alimentos, subnutrição, ansiedade e depressão”, fatores que o impedem de laborar na unidade prisional e o privam do benefício da remição da pena.

Argumenta que a “manutenção da saúde e, consequentemente, da dignidade humana e da própria vida, tratam-se de direitos líquidos e certos do Paciente, inclusive, com respaldo constitucional”, os quais tem sido frontalmente violados com a manutenção da sua prisão nas referidas condições, “cruéis e degradantes”.

Com esses argumentos, postula, inclusive liminarmente, a concessão da prisão domiciliar, nos moldes do art. 317 e art. 318, ambos do CPP, diante do “risco iminente de agravamento do quadro clínico do Paciente, podendo o comprometimento da sua saúde levá-lo, inclusive, a óbito, em razão da debilidade do seu estado
”
(Id. 154592164)
”.

O pedido de liminar foi
indeferido
pelo eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em substituição legal (Id. 154701650).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id.

154878180).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento do
writ
(Id.

154982669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante almeja a conversão do regime fechado imposto ao paciente
Walter Rosa de Medeiros
em prisão domiciliar, pois, embora submetido ao tratamento médico intramuros, a sua situação de saúde não é boa, ressaltando que apresenta quadro depressivo, não está se alimentando de forma adequada e nem mesmo se comunicando, especialmente porque é idoso (77 anos), possui deficiência auditiva bilateral e não tem recebido os cuidados necessários para a manutenção do aparelho auditivo.

Ocorre que a referida questão é afeta a recurso próprio, a saber, o agravo em execução penal, e deve ser deduzida na via processual adequada, de modo que o presente
habeas corpus
não deve ser conhecido, conforme ressaltado pelo representante ministerial no parecer de Id. 154982669.

Sobre o tema, é cediço que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

Contudo, tratando-se de medida de urgência de natureza célere e com procedimento sumaríssimo, tal instituto não se presta ao debate aprofundado das teses meritórias das partes, razão pela qual a concessão da ordem está intimamente ligada à prévia e cabal demonstração da ilegalidade narrada na prefacial.

Ademais, o
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada pela Suprema Corte, consoante se verifica do precedente abaixo colacionado:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL E DE AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E DESVIO DE RENDA PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Além disso, não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental.
2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. A jurisprudência desta Corte já decidiu que inexiste reformatio in pejus quando o Tribunal de Segundo Grau, ao apreciar recurso exclusivo da defesa, mantém ou reduz a pena aplicada em primeiro grau, com fundamentos diversos daqueles utilizados pela sentença recorrida. 3. O trânsito em julgado da condenação prejudica o pedido de suspensão da execução provisória da pena. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar
” (STF – HC n. 141114, Primeira Turma, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. ROBERTO BARROSO, DJe-019-1º.2.2019) – destaquei.

Na mesma linha intelectiva, essa egrégia Corte de Justiça tem firmado o seu posicionamento, senão veja-se:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE PENA – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO D VIA ELEITA – EXTINÇÃO DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AÇÃO CONSTITUCIONAL SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO – HABEAS CORPUS TEM RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA – NECESSIDA DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO PARA A EXAME DA PRETENSÃO ALMEJADA – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NO DECISUM IMPUGNADO – INICIAL INDEFERIDA –PROCESSO EXINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.
As Cortes Superiores firmaram posicionamento no sentido de que deve haver razoabilidade na utilização do habeas corpus manejado em substituição ao recurso cabível, a fim de que tal possibilidade seja reservada apenas para os casos de evidente teratologia jurídica.
Na, a matéria debatida desafia recurso de agravo em execução, que é via de impugnação de maior amplitude probatória e que garante às partes o pleno respeito aos institutos do contraditório e da ampla defesa. Indeferimento da inicial. Inadequação da via eleita. Processo extinto sem resolução de mérito
”

(TJMT –
Habeas Corpus
n. 1012700-42.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe 28.9.2022) – destaquei.

Entretanto, a despeito da impossibilidade de conhecimento do
writ
impetrado como sucedâneo da ação própria, orienta a jurisprudência dos Tribunais Superiores a necessidade de concessão da ordem de ofício se as alegações apresentadas evidenciarem flagrante ilegalidade.

Na hipótese, observa-se que o impetrante se utiliza da ação constitucional como substitutivo de recurso de agravo em execução penal, com previsão expressa no art. 197 da LEP.

Contudo, não foi possível verificar a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder, especialmente porque, ao contrário do alegado na peça inaugural, a decisão proferida nos autos do processo executivo está fundamentada nos relatórios da equipe de saúde da unidade prisional, que atestam que o paciente tem recebido adequado atendimento médico e psicológico.

Além disso, em consulta aos andamentos do processo executivo de pena por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constato que a defesa do favorecido interpôs recurso de agravo em execução contra a decisão que indeferiu o pedido de conversão do regime prisional em prisão domiciliar, situação que reforça a inviabilidade de apreciação do pleito em sede de
habeas corpus
.

Assim, ficou nítido que o impetrante apresentou este
mandamus
em substituição ao recurso adequado para reforma de decisão proferida no tramitar da execução penal, medida com procedimento próprio e distinto, revelando-se inviável o conhecimento do pleito formulado.

Por todo o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

não conheço
do
writ
e
julgo extinto a presente ação constitucional, sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023